Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-79.2019.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-79.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ROQUE DE OLIVEIRA - CPF: 623.719.329-49 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

JOSÉ ROQUE DE OLIVEIRA

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA

- RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA -
EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS
– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – REJEIÇÃO –

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - DOCUMENTOS NOVOS OU TESE AUTORAL SUPLEMENTAR – SENTENÇA BASEADA NOS DOCUMENTOS TRAZIDOS NA INICIAL E NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS – SILÊNCIO DO EMBARGANTE ACERCA DE ILEGALIDADES NO PACTO DE RENEGOCIAÇÃO E NO CONTRATO ORIGINÁRIO – ÔNUS DO DEVEDOR QUANTO AOS ALEGADOS PAGAMENTOS PARCIAIS AO LONGO DO CUMPRIMENTO DOS PACTOS – ART.373, II, DO CPC/15 - DISPENSABILIDADE DO DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Se da sua leitura das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio do apelante, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Se
a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral não teve por fundamento em qualquer prova nova ou tese suplementar sobre a qual a defesa não teve oportunidade de se manifestar, mas sim em provas e argumentos trazidos na inicial e na impugnação aos embargos – dentre eles o contrato que embasa o pleito autoral e o respectivo demonstrativo de evolução do débito,

assim como a cópia do pacto original (renegociado), com
o valor do crédito disponibilizado, os encargos de normalidade e anormalidade, assim como da forma de pagamento
expressamente convencionados previamente, – descabe falar-se nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Consoante o inciso II do art.373 do CPC/15, a prova dos pagamentos é ônus do devedor.

Se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

JOSÉ ROQUE DE OLIVEIRA

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
AMÉRICA RECICLAGEM EIRELI – EPP E OUTROS

contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
n. 1001028-96.2020.8.11.0003 ajuizada pelo
BANCO
DO BRASIL
S/A
,

a qual rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante, e constituiu em título executivo judicial o crédito representado pelo
Contrato de Renegociação, Confissão e Assunção de Dividas
, no valor de R$130.294,82, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do vencimento e acrescido de juros legais a partir da data da citação, bem como condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico da causa.

Narra o apelante que, uma vez citado, opôs Embargos à Monitória alegando, em síntese, a impossibilidade do prosseguimento da ação, diante da ausência de documento essencial ao seu desenvolvimento (inépcia da inicial), na medida em que os contratos/instrumentos de crédito que embasariam a cobrança não foram juntados aos autos na sua integralidade.

Informa que ao perceber o erro cometido, o autor apelado juntou aos autos o contrato primitivo, o que levou à intimação do recorrente para que se manifestasse acerca deste documento, respeitando-se o seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório.

Relata que, no entanto, após apelante se manifestar sobre o novo documento juntado, o réu apelante indicou novamente que as informações trazidas pelo recorrido ainda eram insuficientes para a formalização da sua defesa e ao exercício do contraditório, tendo em vista que o banco credor não informou os valores eventualmente quitados/amortizados, o que novamente impediu a correta impugnação quanto à formação do valor perseguido na monitória.

Registra que diante dessa falta de informações, o banco autor foi mais uma vez intimado para prestar esclarecimentos, ocasião em que teceu considerações e apresentou documentos novos, que viriam a influenciar diretamente na sentença de mérito, quando, então, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Anota que, na sequência, o juízo singular julgou desde logo o processo sem que o réu, ora apelante, tivesse sido devidamente intimado para se manifestar sobre os documentos e argumentos do autor, o que lhe teria impingido um inaceitável cerceamento de defesa, que culminou com a nulidade insanável da sentença.

Com tais argumentos, pugna pela declaração da nulidade do feito a partir da sentença prolatada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado o devido prosseguimento do feito, com a sua devida intimação para que possa se manifestar acerca dos novos esclarecimentos e documentos juntados pelo autor apelado.

Contrarrazões no ID. n. 161212731, pugnando, preliminarmente pelo não conhecimento do apelo, nos termos do inciso III do art.932 do CPC/15 em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado de apelo contra a sentença que julgou improcedentes os embargos opostos em face da monitória fundada na
Contrato de Renegociação, Confissão e Assunção de Dívidas
n.
158.908.310
(ID. n. 161212681)
, emitida em 22/06/2017, no valor originário de
R$112.925,57
, com vencimento final previsto para 01/06/2022, mas que na data da última atualização, em 28/02/2019, atingiu a importância de
R$130.294,82
.

Referido contrato foi
firmado para a renegociação do saldo devedor do
Contrato de Abertura de Crédito Fixo - PRONAF
n. 158.907.664 , sendo que apenas as condições gerais do pacto foram trazidos no ID. n. 161212683, junto à inicial.

Citado, o requerido ofertou
Embargos Monitórios
no ID. n. 161212699, suscitando a inépcia da inicial sob o fundamento de que a inicial

“não traz aos autos as provas desta dívida primitiva, os seus termos, prazos e condições, o que além de não demonstrar a origem do crédito aqui perseguido, dificulta sobremaneira a defesa do embargante”
(ID. n. 161212699 - Pág. 3).

No mérito da peça defensiva, o apelante ainda pugnou pela improcedência do pleito monitório.

Em sede de
Impugnação aos Embargos
(ID. n. 161212704), o banco credor apresentou a cópia da parte principal do
Contrato de Abertura de Crédito Fixo - PRONAF
n. 158.907.664
(ID. n. 161212705 - Pág. 1/5), datado de 03/02/2005, devidamente subscrito pelo ora recorrente, no qual constam todos os “
termos, prazos e condições”
, tendo ainda sido juntado no ID. n. 161212706 - Pág. 1/2, datado de 10/02/2016, e também assinado pelo ora apelante, o
Aditivo
ao contrato originário.

Diante da juntada de tais documentos, o juízo despachou no ID. n. 161212709 para que o réu embargante pudesse se manifestar sobre as novas provas e determinou que ambas as partes indicassem as provas que pretendiam produzir.

De seu lado, o banco peticionou no ID. n. 161212718 - Pág. 4 dos autos pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

O apelante, por sua vez, postulou que
“a intimação do Banco requerente para que traga aos autos a completa relação de todos os pagamentos realizados pelo Embargante, indicando ainda a forma como estes valores foram alocados/abatidos na relação creditícia mantida entre as partes”
, ou que,
“na remota hipótese de não serem trazidas aos autos as informações solicitadas”
, que fosse
“designada audiência de instrução e julgamento para que então possa ser colhido o depoimento pessoal do Banco”
(ID. n. 161212713 - Pág. 3)
.

Na sequência, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide em sentença de ID. n. 161212722, na qual foram rejeitados os embargos monitórios e acolhida a pretensão autoral.

Contra tal veredicto se volta o réu embargante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Do não conhecimento do apelo.

Em sua contraminuta, sustenta o banco autor a inadmissibilidade do apelo do réu, por violação
inciso III do art.932 do CPC/15
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pela suposta ausência de dialeticidade recursal, se, da simples leitura das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo, qual seja, o reconhecimento da suposta nulidade da sentença em função do pretenso cerceamento de defesa.

A respeito do tema, o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Do mérito.

No mérito, constata-se que o pedido monitório está devidamente acompanhado da cópia do
contrato de renegociação

(ID. n. 161212681)
– no qual constam
o valor do débito
renegociado (R$112.925,57), os
encargos de normalidade
(juros remuneratórios de 0,45% ao mês, capitalizados mensalmente) e os
moratórios
(comissão de permanência), além da
forma de pagamento
(5 (cinco) prestações anuais de R$22.585,11 cada) –, assim como do
Demonstrativo da Conta Vinculada
anexado no ID. n. 161212684 - Pág. 1/2, uma espécie de extrato no qual é possível vislumbrar evolução do débito.

Vejamos o referido demonstrativo:

Note-se, assim, que não havia qualquer dificuldade para que o devedor apelante pudesse apontar os possíveis abusos e/ou ilegalidades, tanto na pactuação, como no cumprimento da obrigação assumida, a justificar alguma ilegalidade ou possível excesso de cobrança.

Nesse viés, vale lembrar que, de acordo com o §2º do art.702 do CPC/15,
“quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.”

No entanto, ao invés de indicar algum erro ou atualização a maior do
quantum debeatur
, o réu embargante preferiu se apegar à suposta ausência de prova da origem da dívida renegociada.

E, conforme já anunciado, com a finalidade de sanar essa dúvida quanto à gênese do débito original, o banco apelado apresentou em sua
Impugnação aos Embargos
Monitórios a
cópia do contrato objeto da renegociação (
ID. n. 161212705 - Pág. 1/5), e do
Aditivo
de ID. n. 161212706 - Pág. 1/2, nos quais constam de forma explícita e de fácil compreensão
o valor do crédito disponibilizado
, os
encargos de normalidade
e
anormalidade
, assim como da
forma de pagamento
. Vejamos:

Com isso, o réu apelante dispunha de todos os dados contratuais do contrato originário, de modo a poder exercer a prerrogativa que era conferida pela invocada
Súmula 286 do STJ
, pois tinha total condição de indicar todos os encargos do referido contrato passíveis de revisão.

Ao invés disso, requereu mais uma vez que o banco credor fosse instado para trazer aos autos a completa relação de todos os pagamentos realizados, assim como para indicar a forma como estes valores foram abatidos na relação creditícia mantida entre as partes.

Na verdade, o que se percebe é que o devedor não pretende demonstrar qualquer abusividade contratual – seja do pacto originário, seja do contrato de renegociação – ou apontar um avolumamento indevido do saldo devedor, mas sim buscar uma vã retórica, com claro intento de postergar o inevitável êxito da ação monitória.

Ora, conforme cediço, exegese do inciso II do art.373 do CPC/15, a prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor, seja porque é necessário demonstrar o cumprimento da obrigação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna devidamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O ônus da prova do pagamento de obrigação
que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução,
é do devedor
, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado.
3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Do contrário, estaríamos a impor ao credor o ônus de produzir a prova de um fato negativo (o não pagamento, ainda que parcial), em flagrante contrariedade ao §2º do art.373 do CPC/15.

Ademais, ao contrário do que tenta fazer crer o devedor recorrente, a sentença não se arrimou em qualquer prova nova ou tese suplementar sobre a qual a defesa não teve oportunidade de se manifestar.

De toda forma, se a prova do pagamento incumbia ao devedor apelante, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa de defesa, na medida em que a procedência da pretensão monitória se fundou nos documentos trazidos na própria inicial e na
impugnação aos embargos monitórios
, sobre os quais o apelante teve ampla oportunidade de se manifestar.

De igual forma, não há se falar em nulidade por cerceamento em razão do não atendimento do pleito subsidiário aviado na petição de ID. n. 161212713, na qual se pugnou pela realização de “
audiência de instrução e julgamento”
para que então pudesse “
ser colhido o depoimento pessoal do Banco”
.

Isso porque, conforme jurisprudência dessa Corte,
“se a prova que se reputa suprimida
nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos
, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000968-78.2020.8.11.0018, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/05/2022, publ. no DJE 23/05/2022)

Assim, por não ter existido qualquer empecilho à ampla defesa do réu embargante, o desprovimento do apelo em que se suscita a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do proveito econômico da parte vencedora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023